Tribunal: STF
Processo: ARE 918843
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2016-09-23
Data de publicação: 2016-09-23

Ementa:
Embargos de declaração em embargos de declaração em agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Existência de vício na intimação da monocrática que negou seguimento ao recurso extraordinário. Correção. 3. Embargos de declaração acolhidos.